Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731943-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA interpôs agravo interno contra decisão de ID no 50329681. Assim, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, querendo, no prazo legal. Sem prejuízo, observe-se o pedido para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, inscrito na OAB/DF sob o no 22.399. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator